Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700566-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal de no 0003285-95.2001.8.07.0001, ajuizada pela parte agravante em desfavor do ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA ALVES, determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; porque o débito consolidado seria inferior à alçada estabelecida na normativa. A parte agravante aduz em suas razões recursais, em breve síntese, que art. 1o do Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, atualizado pelo Provimento n. 69/2023, determina o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), sem baixa na distribuição. Ressalva, em todo caso, a possibilidade de retomada do curso processual “quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor (§ 1o). Alega que, mesmo comprovando nos autos que o débito consolidado era de R$ 41.914,16 no momento da decisão, em 01.03.2024 (certidão de 13.03.2024-id. 190430525, origem) e, após os Embargos de Declaração opostos contra a decisão agravada, o Juízo a quo manteve a determinação de arquivamento da execução. Preparo dispensado ante a isenção legal concedida ao Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital